Tribunal: TJDFT
Processo: 0002190-54.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002190-54.2020.8.07.0004 RECORRENTE: ÍTALO MATHEUS AMARAL DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há que se falar em absolvição. 2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório. 3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato e tem como bem jurídico tutelado a incolumidade pública. 4. Em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, 'c' e § 3o, do Código Penal, incabível a fixação do regime inicial aberto ou a substituição penal quando o réu é reincidente. 5. Ausente o interesse recursal para recorrer em liberdade quando o réu já se encontra solto. 6. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de lastro probatório a subsidiar a condenação do insurgente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo; b) artigo 44, § 3o, do Código Penal, sustentando o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direito, ainda que se trate de réu reincidente. Expõe que a turma julgadora sequer apontou qual a circunstância que impediria a aplicação da medida substitutiva, considerando, unicamente, em termos genéricos, a reincidência como fundamento da negativa do benefício. Em petição de ID 30307768, a parte insurgente pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada VERÔNICA DIAS LINS, OAB/DF 28.051. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 44, § 3o, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada VERÔNICA DIAS LINS, OAB/DF 28.051. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005